Tribunal: TJSP
Processo: 3000823-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – Delegado de Polícia – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Decisão que deferiu a liminar pleiteada para que as requeridas sejam compelidas a conceder a aposentadoria especial, publicada a aposentadoria do autor sem prejuízo do que recebia em atividade, com reconhecimento da integralidade e paridade –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – Delegado de Polícia – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Decisão que deferiu a liminar pleiteada para que as requeridas sejam compelidas a conceder a aposentadoria especial, publicada a aposentadoria do autor sem prejuízo do que recebia em atividade, com reconhecimento da integralidade e paridade – Impossibilidade – Não estão presentes os requisitos exigidos no inciso III, do art. 7o da Lei 12.016/09 – Agravo provido, para cassar a decisão agravada.